Tribunal: TJMT
Processo: 1007841-88.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007841-88.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), S.V.S ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 00.833.578/0001-29 (APELADO), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO), MAURICIO DA SILVEIRA VERA - CPF: 124.682.208-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILIQUIDEZ SUPERVENIENTE DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade de Cédula de Crédito Bancário e extinguir a execução, ao fundamento de que a exequente promoveu descontos automáticos na conta do avalista sem demonstrar, de forma analítica, a imputação dos valores ao contrato, comprometendo a liquidez e a exigibilidade do saldo executado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há contradição no dispositivo da sentença em razão do reconhecimento da inexigibilidade do título e da extinção da execução; e

(ii) estabelecer se a ausência de demonstrativo analítico da aplicação dos valores descontados, aliada à conduta contraditória da credora, compromete a liquidez e a exigibilidade do título executivo, justificando a procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegada contradição no dispositivo da sentença não configura nulidade, pois o julgamento de procedência dos embargos à execução, com resolução de mérito, e a consequente extinção da execução constituem providências logicamente complementares.

4. O art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004 exige demonstrativo analítico claro e preciso da evolução do débito, com discriminação do principal, encargos e amortizações, requisito não observado pela exequente.

5. A ausência de demonstração da destinação dos valores descontados impede verificar a composição do saldo devedor remanescente, comprometendo a liquidez e a exigibilidade do título executivo.

6. A instituição financeira adota comportamento objetivamente contraditório ao realizar descontos identificados como “liquidação de empréstimo” e, simultaneamente, sustentar o vencimento antecipado integral da dívida, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao
venire contra factum proprium
.

7. A hipótese não caracteriza mero excesso de execução passível de decote, pois a inexistência de elementos suficientes para reconstrução do saldo devedor impede simples recálculo aritmético e configura iliquidez superveniente decorrente da conduta da própria credora.

8. A inaplicabilidade de precedente utilizado como reforço argumentativo pela sentença não afasta sua manutenção, porque o fundamento determinante da decisão reside na inconsistência entre os extratos bancários e a planilha de débito apresentada pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de demonstrativo analítico da imputação de valores descontados em contrato garantido por Cédula de Crédito Bancário compromete a liquidez e a exigibilidade do título executivo. 2. A instituição financeira viola a boa-fé objetiva ao adotar comportamento incompatível com a mora que pretende invocar, incidindo a vedação ao venire contra factum proprium. 3. A impossibilidade de identificar a composição do saldo executado configura iliquidez superveniente e impede o prosseguimento da execução, não se tratando de simples excesso de execução passível de decote. 4. A procedência dos embargos à execução acarreta, como consequência, a extinção da execução correspondente, sem caracterizar contradição no dispositivo da sentença”
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, I; Código Civil, arts. 113 e 422; Código de Processo Civil, arts. 485, IV, 487, I, 783 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1018240-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; TJMT, RAC nº 1021495-40.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJe 01.11.2024; TJMT, RAI nº 1004762-54.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026, DJe 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Jacob Sauer, integrada por decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora Apelante, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
S.V.S. ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
e
MAURÍCIO DA SILVEIRA VERA
,
julgou procedentes os embargos
, reconheceu a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial n. 1006066-38.2024.8.11.0007
(
vide
sentença de ID. 376850938).

Por suas razões recursais de ID. 376851358, a Apelante sustenta, em síntese, a existência de contradição e incongruência no dispositivo da sentença, que teria reconhecido a inexigibilidade do título com resolução de mérito, mas extinguido a execução com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A par disso, a mora dos devedores restou inequivocamente configurada a partir do inadimplemento da parcela n. 35, vencida em 10/02/2024, e que a cláusula de vencimento antecipado operou de pleno direito. Além de que os descontos automáticos realizados em conta corrente (R$ 87.863,43 em 14/06/2024 e R$ 9.185,57 em 18/07/2024, totalizando R$ 97.049,00) constituíram meras amortizações parciais de dívida já integralmente vencida, sem o condão de purgar a mora.

Eventual divergência de valores configuraria excesso de execução, passível de simples decote, e não causa de extinção da execução, sendo que o precedente invocado na sentença seria inaplicável ao caso e que os encargos contratuais são lícitos, sendo válidas a capitalização de juros e a Tabela Price.

Com essas considerações, a Apelante postula, em sede
preliminar
, a correção da alegada contradição no dispositivo da sentença, para que a extinção de ambos os feitos seja assentada com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. E, no
mérito
, o provimento integral do recurso para reconhecer a validade da cláusula de vencimento antecipado e a subsistência da mora dos devedores sobre o saldo remanescente de R$ 221.509,27, julgando-se totalmente improcedentes os embargos à execução, com a consequente revogação da ordem de extinção da execução n. 1006066-38.2024.8.11.0007 e seu regular prosseguimento até a integral satisfação do crédito, além da inversão total dos ônus sucumbenciais.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID. 376851363, pugnando pela
manutenção integral da sentença
e pela majoração dos honorários recursais.

Recurso tempestivo e preparado (IDs. 376851361 e 377653867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

A Apelante suscita, em sede preliminar, contradição técnica no dispositivo da sentença recorrida, ao argumento de que o magistrado teria reconhecido a inexigibilidade do título com resolução de mérito, mas fundamentado a extinção da execução no art. 485, IV, do CPC.

A questão não configura preliminar autônoma apta a obstar o conhecimento do recurso ou a impor a anulação da sentença
, cuidando-se, a rigor, de matéria que se confunde com o próprio mérito recursal, na medida em que a correção ou incorreção do fundamento legal adotado no dispositivo depende, necessariamente, da análise sobre se o julgamento dos embargos à execução importou ou não resolução de mérito; o que será examinado a seguir.

De todo modo, registro que a sentença recorrida adotou estrutura dual coerente, na medida em que julgou procedentes os embargos com resolução de mérito (reconhecimento da inexigibilidade) e, como consequência reflexa, extinguiu a execução principal por ausência de pressuposto de constituição e regular desenvolvimento.

Logo, os Embargos de Declaração opostos pela Apelante foram corretamente rejeitados, com a devida explicação de que os dois enunciados do dispositivo são logicamente complementares,
não havendo nulidade a ser declarada
.

Desta feita,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar e estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por
S.V.S. ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
e
MAURÍCIO DA SILVEIRA VERA
, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e extinguindo a Execução de Título Extrajudicial n. 1006066-38.2024.8.11.0007, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“I – RELATÓRIO.
Trata-se de embargos à execução com pedido de efeito suspensivo opostos por S.V.S ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e MAURICIO DA SILVEIRA VERA em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, no bojo da execução de título extrajudicial que tramita por dependência de n. 1006066-38.2024.8.11.0007.

Os embargantes alegam que o contrato firmado com a instituição financeira sofreu retenções compulsórias de valores em suas contas bancárias antes do ajuizamento da execução, totalizando R$ 97.049,00, quantia que seria suficiente para quitar as parcelas vencidas e impedir o vencimento antecipado da dívida.

Aduzem ainda, subsidiariamente, abusividade contratual, com incidência de capitalização indevida de juros, aplicação de Tabela Price distorcida e cobrança de encargos não previstos contratualmente.

Requerem, assim, o reconhecimento da inexistência de liquidez e exigibilidade do título, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, pleiteiam a revisão contratual e a devolução em dobro de valores cobrados a maior.

Com a inicial juntaram os documentos de id. 168211283 e seguintes.

Decisão de id. 176715868 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A parte embargada apresentou impugnação, sustentando que a execução está instruída com Cédula de Crédito Bancário válida, dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, acompanhada de planilhas da evolução do débito, o qual afirma conter encargos legais e que foram expressamente pactuados (id. 186468465).

Réplica à impugnação no id. 190065787.

A decisão de id. 203488152 saneou o feito, delimitando os pontos controvertidos e determinando às partes que especificassem, de maneira justificada, as provas que pretendiam produzir.

O embargado postulou pelo julgamento antecipado do feito (id. 204540450).

O embargante postulou pela produção de prova oral (id. 204687104).

II – FUNDAMENTAÇÃO.
DO JULGAMENTO ANTECIPADO. Nos termos do art. 355, I do CPC, verifico que a demanda comporta julgamento antecipado da lide, uma vez que não há necessidade de produção de prova adicional.

A controvérsia apresentada diz respeito a fatos de natureza exclusivamente documental e técnica, circunstância que afasta a necessidade de produção de prova oral. Os documentos já acostados nos autos revelam-se suficientes, não havendo qualquer ponto controvertido que dependa de esclarecimento por meio de testemunhas.

Dessa forma, indefiro o pedido de produção de prova oral formulado no id. 204687104 pelos embargantes e reconheço que o acervo probatório já constante dos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide.

Com lastro no art. 357 do CPC, e não havendo questões preliminares pendentes ou nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO. Nos termos do art. 917 do CPC
“Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”.

No caso, os embargantes buscam o reconhecimento da ausência de liquidez e exigibilidade do título, com a extinção da execução, alegando inexistência de mora e irregularidades na planilha de débito, uma vez que não teria considerado os pagamentos efetuados, as amortizações e os critérios de cálculo aplicados.

Em análise ao feito, verifica-se, a princípio, que a execução de título foi proposta em 10/07/2024, com o intuito de obter a satisfação do saldo devedor de R$ 230.635,10, referente à Cédula de Crédito Bancária n. C02031881-9, a qual foi ajuizada com base no alegado vencimento antecipado da dívida.

Por outro lado, os embargantes demonstraram que em 14/06/2024 a parte embargada promoveu o débito automático de R$ 87.863,43 e, em 18/07/2024, outro de R$ 9.185,57, na conta bancária do embargante Sr. Mauricio, ambos lançamentos classificados pelo sistema bancário como “
liquidação empréstimo
” e identificados com o código “
C02031881”,
o qual corresponde ao número da Cédula de Crédito Bancária executada (id. 168213093 e id. 168213094).

Verifica-se que a soma dos valores descontados em conta bancária (R$ 97.049,00) era superior ao total das parcelas vencidas na época— parcelas n. 35 a 40 — cujo montante, como demonstrado pelos embargantes através da planilha da parte embargada, alcançava aproximadamente R$ 75.125,08, já com juros e multa.

Assim, evidencia-se que o primeiro desconto ocorreu antes do ajuizamento da execução e o segundo logo em seguida, revelando incompatibilidade entre os extratos bancários e o saldo apresentado pela exequente como inadimplido. Tal circunstância, além de gerar evidente inconsistência material, compromete de forma direta a própria exigibilidade do valor executado.

Apesar dos abatimentos automáticos demonstrados pelos extratos bancários, a parte embargada não os enfrentou de forma específica. Ao contrário, apresentou planilha de débito que desconsiderou as retenções. Dessa forma, a embargada não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, deixando de demonstrar a persistência da mora após os valores retidos.

Embora a Cédula de Crédito Bancária possua força executiva própria, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, sua exigibilidade somente se configura quando preenchidos os requisitos previstos no art. 786 do CPC - obrigação certa, líquida e exigível. A legislação processual, ademais, dispõe que o título que carece desses elementos indispensáveis não se presta à execução, impondo-se sua nulidade, conforme estabelece o art. 803, I, do CPC. Cita-se os dispositivos:

(...)

Destaca-se que a exigibilidade corresponde à possibilidade de o credor exigir, de imediato, o cumprimento da obrigação, o que decorre do inadimplemento e da ausência de termo, condição suspensiva ou contraprestação pendente.

No caso em análise, a inconsistência material observada entre os extratos bancários e a planilha apresentada pela instituição financeira compromete diretamente a liquidez do título, uma vez que deixou de considerar abatimentos automáticos realizados na conta vinculada ao contrato e não permite a aferição segura do saldo supostamente devido.

A ausência de demonstração válida da mora — requisito indispensável à exigibilidade do crédito — impede a própria constituição do título como executivo, conduzindo à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução.

Nesse sentido, há precedente do E. TJMT no sentido de que, afastada a mora ou constatada a ausência de exigibilidade do título, a execução não pode subsistir:

(...)

Diante da comprovação das retenções e da ausência de demonstrativo idôneo que sustente o saldo cobrado, resta configurada a iliquidez do título executivo, circunstância que obsta o prosseguimento da execução.

Por fim, restam prejudicadas as demais teses subsidiárias apresentadas pelos embargantes.

III – DISPOSITIVO.
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os presentes embargos à execução, com fulcro no art. 803, inciso I, do CPC, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo e, por consequência,
EXTINGUIR
a execução, por ausência de pressuposto de constituição e de regular desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.”

Pois bem
.

Exsurge dos autos, com clareza meridiana, que os fatos essenciais não são controvertidos entre as Partes e estão documentalmente comprovados nos autos.

In casu
, a Cooperativa Apelante concedeu à
S.V.S. ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
, em 05/10/2020, empréstimo de R$ 500.000,00, formalizado pela Cédula de Crédito Bancário n. C02031881-9, com 53 parcelas mensais de R$ 11.408,19, vencimento inicial em 10/04/2021 e final em 10/08/2025, com juros efetivos de 0,604492% ao mês (7,500001% ao ano), capitalizados mensalmente pelo sistema Price, tendo como avalista
MAURÍCIO DA SILVEIRA VERA
.

Os devedores deixaram de pagar as parcelas a partir da de n. 35, vencida em 10/02/2024.

Em 14/06/2024, a Cooperativa promoveu débito automático de R$ 87.863,43 na conta corrente n. 49299-2, cooperativa 0818, de titularidade do avalista
MAURÍCIO DA SILVEIRA VERA
, lançamento classificado pelo sistema bancário como "
LIQUIDACAO EMPRESTIMO
" com o código C02031881 — correspondente ao número da CCB executada.

Em 18/07/2024, novo débito automático de R$ 9.185,57 foi realizado na mesma conta, igualmente classificado como "
LIQUIDACAO EMPRESTIMO C02031881
".

A execução foi ajuizada em 10/07/2024, portanto, após o primeiro desconto e antes do segundo
.

Já planilha de débito que instruiu a Execução de Título Extrajudicial n. 1006066-38.2024.8.11.0007 registrou, a título de amortização correspondente ao desconto de R$ 87.863,43, apenas R$ 8.461,00 de principal amortizado. A planilha atualizada em 24/07/2024 computou segunda amortização de R$ 7.464,62, resultando no saldo de R$ 221.509,27.

A soma das parcelas vencidas (n. 35 a 40) até a data do ajuizamento, com os encargos contratuais, alcançava aproximadamente R$ 75.125,08, conforme demonstrado pelos próprios documentos da Cooperativa.

Destarte, o núcleo da controvérsia não reside na validade formal da CCB, nem na legitimidade abstrata da cláusula de vencimento antecipado,
mas, sim, se a Cooperativa demonstrou, de forma clara e auditável, como os R$ 97.049,00 retidos foram aplicados ao contrato, de modo a preservar a liquidez e a exigibilidade do saldo executado.

A resposta é negativa
, e por duas razões que se reforçam mutuamente.

Primeiro,
ante à ausência de demonstrativo analítico adequado
, quando o art. 28, § 2º, I, da Lei n. 10.931/2004 exige que os cálculos realizados para apuração do saldo devedor da CCB evidenciem, de modo claro e preciso, o valor principal da dívida, seus encargos, os critérios de incidência de juros e as amortizações realizadas.

Entretanto, a planilha apresentada ao Execução de Título Extrajudicial n. 1006066-38.2024.8.11.0007 não cumpriu esse requisito em relação aos valores retidos, vindo a registrar como amortização de principal apenas R$ 8.461,00 de um desconto de R$ 87.863,43,
sem demonstrar, de forma analítica, como a diferença de aproximadamente R$ 79.402,43 foi distribuída entre juros remuneratórios, juros moratórios e multa
.

Sem essa decomposição,
não é possível verificar, a partir dos documentos acostados à execução, qual seria o saldo devedor remanescente após a aplicação dos valores retidos
.

Segundo, o comportamento contraditório da Cooperativa, visto que ao realizar os descontos automáticos, classificando-os como "
LIQUIDACAO EMPRESTIMO C02031881
" com referência direta ao código da CCB executada,
a Cooperativa adotou conduta objetivamente incompatível com a afirmação de que a dívida já estava integralmente vencida e que os valores retidos eram meras amortizações parciais de um saldo único e indivisível
.

A toda evidência,
a rubrica "
liquidação de empréstimo
" cria, objetivamente, a aparência de que pagamentos vinculados ao contrato estavam sendo recebidos
, e não de que se tratava de simples abatimento de saldo já antecipadamente vencido na integralidade. Essa contradição viola o princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos arts. 113 e 422 do Código Civil, e especificamente a vedação ao
venire contra factum proprium
.

A orientação desta Câmara é firme nesse sentido:

"A conduta contraditória da instituição financeira, ao propor a ação de busca e apreensão após ter celebrado acordo de renegociação, viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium)."
(TJ/MT, RAI 1018240-03.2024.8.11.0000, de minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024, DJe 10/09/2024.)

"O comportamento contraditório do credor, que ajuizou a ação e simultaneamente aceitou o pagamento das parcelas, viola o princípio do venire contra factum proprium e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão."
(TJ/MT, RAC 1021495-40.2024.8.11.0041, de minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, DJe 01/11/2024.)

Embora os precedentes acima versem sobre ação de busca e apreensão, a
ratio decidendi
quanto à vedação ao comportamento contraditório do credor que adota postura incompatível com a mora que pretende invocar se aplica integralmente à hipótese dos autos.

Acrescente-se, no mesmo sentido, que esta Câmara já assentou que a "
amortização de Cédula de Crédito Bancário mediante utilização de saldo em conta corrente exige autorização prévia, expressa e inequívoca do devedor, não suprida por diálogos informais desacompanhados de formalização negocial compatível com a relevância econômica da operação
" (TJ/MT, RAI 1004762-54.2026.8.11.0000, de minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/03/2026, DJe 11/03/2026).

Por analogia, se a própria autorização para amortização exige clareza e formalidade, com maior razão a imputação dos valores retidos deve ser demonstrada de forma analítica e transparente, sob pena de comprometer a liquidez do saldo executado.

Outrossim, a Apelante invoca a jurisprudência do STJ no sentido de que a constatação de excesso de execução não retira a liquidez do título, devendo os excessos ser decotados, e não ensejar a extinção da execução.
O argumento seria pertinente se a hipótese fosse de simples divergência aritmética sobre o valor do saldo devedor, com os elementos necessários ao recálculo disponíveis nos autos. Não é esse o caso
.

A distinção é fundamental, dado que o excesso de execução pressupõe que o título é líquido e que o valor cobrado é superior ao efetivamente devido, sendo possível apurar o correto mediante simples operação matemática com os dados já constantes dos autos. Iliquidez, por sua vez, ocorre quando não é possível, a partir dos elementos disponíveis, determinar com segurança o valor da obrigação.

No caso concreto,
a ausência de demonstrativo analítico que evidencie como os R$ 97.049,00 retidos foram imputados ao contrato impede que este Colegiado realize o simples "
decote
" propugnado pela Apelante
.

No caso concreto, não se sabe, com precisão, qual parcela do valor retido foi imputada ao principal, qual foi imputada aos juros remuneratórios, qual foi imputada aos juros moratórios e qual foi imputada à multa. Sem essa informação, não é possível apurar o saldo devedor remanescente com a certeza exigida pelo art. 783 do CPC.

Trata-se, portanto, de iliquidez superveniente, decorrente da própria conduta da credora, que realizou retenções substanciais sem apresentar demonstrativo transparente de sua aplicação
, situação distinta daquela em que o título nasce ilíquido, e que não se resolve pelo simples decote aritmético.

Não se ignora que a Cooperativa Apelante critique a utilização, pela sentença recorrida, do precedente do TJMT no AI n. 1029827-85.2025.8.11.0000, que versava sobre situação fática distinta, consubstanciada na perda da exigibilidade do título em razão de sentença revisional transitada em julgado.

A crítica é procedente quanto ao
distinguishing
, posto que o precedente citado na sentença de origem trata de hipótese em que a coisa julgada material de ação revisional prévia afastou a mora do devedor, situação que não se verifica nos presentes autos.

Contudo,
essa constatação não tem o condão de reformar a sentença, porque o fundamento determinante da procedência dos embargos não foi a aplicação daquele precedente, mas sim a inconsistência material entre os extratos bancários e a planilha de débito apresentada pela Cooperativa
, que comprometeu a liquidez e a exigibilidade do título. Compreendo que o mencionado precedente foi invocado apenas como reforço argumentativo, e sua inaplicabilidade ao caso não afasta a correção do fundamento principal da decisão.

Nesse cenário,
a manutenção da sentença é, portanto, medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço do recurso para
REJEITAR
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026